Tribunal: TJSP
Processo: 2129002-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Insurgência contra a r. decisão que não recebeu a contestação apresentada pela ré por reputá-la intempestiva. Irresignação que não prospera. Contestação protocolada mais de quinze dias após a execução da liminar. Intempestividade reconhecida. Inteligência do art. 3o, § 1o, do Decreto Lei 911/69. Afastada a aplicação do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Insurgência contra a r. decisão que não recebeu a contestação apresentada pela ré por reputá-la intempestiva. Irresignação que não prospera. Contestação protocolada mais de quinze dias após a execução da liminar. Intempestividade reconhecida. Inteligência do art. 3o, § 1o, do Decreto Lei 911/69. Afastada a aplicação do Código de Processo Civil, na medida em que a matéria é regulada por lei especial e não há lacuna sobre o tema. Recurso ao qual se nega provimento.